Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704978-82.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGANTE: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, INACIA MOREIRA TEODORO APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, INACIA MOREIRA TEODORO EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelo Inácia Moreira Teodoro ao ID 34811624, pela União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. ao ID 34829802, e pela B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. ao ID 34914147, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora